Tribunal: TJMT
Processo: 1025187-73.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1025187-73.2024.8.11.0000
EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA DOMICILIAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva, a fim de garantir a ordem pública.
2. Fatos relevantes: (i) pacientes presos em flagrante pelo delito de tráfico de drogas, materializado na apreensão de 92 (noventa e dois) pinos de substância análoga à cocaína, 83 (oitenta e três) unidades de substância análoga à maconha e 31 (trinta e um) pinos de substância análoga à cocaína; (ii) busca domiciliar precedida de informação do paciente Edimar acerca da existência de entorpecentes no interior de sua residência; (iii) prisão preventiva imposta em decorrência da gravidade concreta, consistente na quantidade e variedade de entorpecentes.
3. Requerimentos: (i) revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia; (ii) nulidade da busca domiciliar, bem como das provas decorrentes; (iii) relaxamento da prisão preventiva, em vista da ilegalidade do flagrante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão incluem: (i) saber se a suposta violência policial no momento do flagrante é capaz de caracterizar a sua ilegalidade e relaxar a custódia preventiva; (ii) saber se busca domiciliar foi precedida de fundadas razões; (iii) saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Eventuais ilegalidades na prisão em flagrante ficam superadas em decorrência de sua conversão em preventiva, haja vista a existência de novo título judicial a respaldar a custódia do paciente.
6. A informação específica acerca da existência de entorpecentes no interior da residência é capaz de configurar fundadas razões para a busca domiciliar.
7. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a quantidade e variedade de entorpecentes são capazes de justificar a gravidade concreta do delito e, consequentemente, fundamentar a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem de habeas corpus denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no RHC n. 194.401/MG, AgRg no HC no 871.434/MG; STF, RE n. 603.616/RO; Enunciados n. 25 e 27 da TCCR/TJMT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025187-73.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), BRUNA MIRELE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 426.088.458-19 (PACIENTE), EDIMAR SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 061.964.511-38 (PACIENTE), WALTER DE OLIVEIRA BARBOSA JUNIOR - CPF: 043.409.661-00 (PACIENTE), JUIZ DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEOMAR PEREIRA MACHADO - CPF: 066.236.531-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA
[Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA DOMICILIAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva, a fim de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
pacientes presos em flagrante pelo delito de tráfico de drogas, materializado na apreensão de
92 (noventa e dois) pinos de substância análoga à cocaína, 83 (oitenta e três) unidades de substância análoga à maconha e 31 (trinta e um) pinos de substância análoga à cocaína
;
(ii)
busca domiciliar precedida de informação do paciente
Edimar
acerca da existência de entorpecentes no interior de sua residência;
(iii)
prisão preventiva imposta em decorrência da gravidade concreta, consistente na quantidade e variedade de entorpecentes.

3. Requerimentos:
(i)
revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia;
(ii)
nulidade da busca domiciliar, bem como das provas decorrentes;
(iii)
relaxamento da prisão preventiva, em vista da ilegalidade do flagrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem:
(i)
saber se a suposta violência policial no momento do flagrante é capaz de caracterizar a sua ilegalidade e relaxar a custódia preventiva;
(ii)
saber se busca domiciliar foi precedida de fundadas razões;
(iii)
saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Eventuais ilegalidades na prisão em flagrante ficam superadas em decorrência de sua conversão em preventiva, haja vista a existência de novo título judicial a respaldar a custódia do paciente.

6. A informação específica acerca da existência de entorpecentes no interior da residência é capaz de configurar fundadas razões para a busca domiciliar.

7. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a quantidade e variedade de entorpecentes são capazes de justificar a gravidade concreta do delito e, consequentemente, fundamentar a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no RHC n. 194.401/MG, AgRg no HC no 871.434/MG; STF, RE n. 603.616/RO; Enunciados n. 25 e 27 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I e VI, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, que converteu a prisão em flagrante dos pacientes
Bruna Mirele Rodrigues da Silva
,
Edimar Santos de Oliveira
e
Walter de Oliveira Barbosa Junior
em preventiva, a fim de resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta.

Conforme se verifica dos autos, em 30/07/2024, os pacientes foram presos em flagrante pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, consistente na apreensão de 92 (noventa e dois) pinos de cocaína, 83 (oitenta e três) unidades de maconha e 31 (trinta e um) unidades de cocaína (id. 237787181).

Inconformada, a impetrante argumenta a ilegalidade da prisão em flagrante, pois os pacientes teriam sido torturados pelos policiais militares.

Ainda, suscita que o paciente Edimar teria sofrido busca domiciliar ilegal, porquanto praticada sem a presença de autorização judicial ou fundadas razões.

Aduz, também, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois a decisão constritiva pautou-se apenas na quantidade de entorpecente apreendido.

Requer, no mérito, a nulidade da busca domiciliar e das provas decorrentes, bem como o relaxamento ou a revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas.

A liminar foi
indeferida
(id. 237963668).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 238554650).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(id. 242754672).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

A impetrante pretende, em síntese, a nulidade da busca domiciliar realizada na residência do paciente Edimar. Busca, ainda, o relaxamento da prisão preventiva, pois os policiais militares teriam torturados os pacientes no momento do flagrante, bem como a revogação ou substituição da prisão preventiva por cautelares menos gravosas.

Os pleitos, todavia, não comportam acolhimento.

Conforme se observa dos autos, em 30/julho/2024, a Polícia Militar abordou os suspeitos Walter, Bruna e Edimar.

Na oportunidade,
Edimar
informou que sua residência “
seria um ponto de tráfico do ‘cv’ e que haveria uma grande quantidade de entorpecente pelo local
” (id. 237787181, p. 06). Diante disso, os agentes policiais se deslocaram ao endereço informado e apreenderam 92 (noventa e dois) pinos de substância análoga à cocaína e 83 (oitenta e três) unidades de substância análoga à maconha.

Posteriormente, os agentes policiais realizaram busca no automóvel em que os pacientes
Walter
e
Bruna
estavam e encontraram 31 (trinta e uma) unidades de substância análoga à cocaína.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas, nos termos a seguir:

[...] “
Menciona-se, ainda, que com os autuados fora encontrado 92 Pinos de Cocaína, 83 unidade(s) de Maconha – 31 unidades de cocaína consoante termo de apreensão, ID 163979853, página 12
.

Ademais, sabe-se que a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva (Enunciado criminal n° 25 – TJMT): INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015.

A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva. Diante disso, entende-se por decretar a prisão preventiva dos implicados, uma vez que está constatado os indícios necessários e suficientes a prática de traficância, merecendo ser sopesada tal conduta a sociedade, a fim de resguardar a ordem pública” [...]
(id. 237787181, p. 104).

Pois bem.

Quanto à ilegalidade do flagrante, em razão da suposta violência policial, eventual irregularidade resta superada pela conversão em preventiva, notadamente porque a custódia preventiva possui autonomia em relação à medida pré-cautelar que a antecedeu (prisão em flagrante), conforme já estabelecido pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas no Enunciado Orientativo n. 27.

Não bastasse, o
habeas corpus
, por se tratar de ação constitucional que possui cognição sumária e rito célere, não constitui instrumento adequado para o “
enfrentamento da tese de prática de tortura pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, tendo em vista a necessária incursão probatória
” (STJ, AgRg no HC no 871.434/MG – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 26.2.2024).

Ademais, registra-se que, diante da alegação dos pacientes de que foram agredidos pelos agentes policiais, o Juízo de origem oficiou o Comandante da Polícia Militar, de modo que as condutas serão devidamente apuradas.

Por outro lado, acerca da tese de ilegalidade da busca domiciliar, ao argumento de que a diligência foi realizada à revelia de fundadas razões, verifica-se que as circunstâncias fáticas permitem aferir a validade da diligência.

A priori, relembra-se
que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial somente revela-se legítimo quando subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pela situação do caso concreto que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito (Tema 280 do STF).

Nessa linha de raciocínio, apesar de o estágio prematuro do feito, é possível identificar relatos de que a ação policial foi precedida de elementos indiciários relevantes, inexistindo flagrante ilegalidade.

Isso porque a diligência foi realizada a partir de prévia informação prestada pelo paciente
Edimar
de que a sua residência
“
seria um ponto de tráfico do ‘cv’ e que haveria uma grande quantidade de entorpecente pelo local
”. Na sequência, essa circunstância foi confirmada pelos agentes policiais, os quais encontraram 92 (noventa e dois) pinos de substância análoga à cocaína e 83 (oitenta e três) unidades de substância análoga à maconha na residência.

Portanto, haja vista que a ação policial decorreu de fundadas razões para a busca domiciliar, não se observa qualquer ilegalidade nas diligências realizadas pelos policiais a justificar o reconhecimento da nulidade dos atos e, consequentemente, das provas produzidas.

No que tange ao
periculum libertatis
, o Juízo de origem fundamentou a medida segregatícia dos pacientes com base na gravidade concreta do delito, consistente na quantidade e variedade das drogas apreendidas (
92 pinos de cocaína, 83 unidades de maconha e 31
unidades de cocaína).

Nesse panorama, forçoso reconhecer que o decreto constritivo está adequadamente fundamentado, sobretudo porque
a quantia e diversidade das drogas são capazes de subsidiar a gravidade concreta do delito, pois tais circunstâncias extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo (AgRg no RHC n. 194.401/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024).

Assim, também assevera o Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Em especial quanto ao paciente
Edimar
, convém mencionar que os entorpecentes foram apreendidos em sua residência, local indicado por ele como ponto de comercialização de drogas.

Ainda nesse ponto, esta Câmara Criminal denegou o
habeas corpus
n. 1022052-53.2024.8.11.0000, impetrada em benefício do corréu Cleomar Pereira Machado contra a mesma decisão constritiva aqui objurgada. Na ocasião, a ordem foi denegada sob o fundamento de que a prisão preventiva se faz necessária para garantir a ordem pública:

EMENTA (Resolução CNJ 154/2024)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUMUS COMISSI DELICTI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, a fim de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes: (i) paciente preso em flagrante pelo delito de tráfico de drogas, materializado na apreensão de 92 (noventa e dois) pinos de substância análoga à cocaína e 83 (oitenta e três) unidades de substância análoga à maconha; (ii) prisão preventiva imposta em decorrência da gravidade concreta, consistente na quantidade e variedade de entorpecentes; (iii) paciente possui predicados pessoais favoráveis.

3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem: (i) saber se há indícios de autoria para a demonstração do fumus comissi delicti; (ii) saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva; (iii) saber se os predicados pessoais favoráveis do paciente permitem a substituição da medida segregatícia por cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Para a decretação da prisão preventiva, exige-se apenas a presença de indícios suficientes acerca da autoria delitiva do paciente, o que se observa na espécie diante dos depoimentos policiais.

6. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a quantidade e variedade de entorpecentes são capazes de justificar a gravidade concreta do delito e, consequentemente, fundamentar a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

7. Eventuais predicados pessoais favoráveis não afastam a imprescindibilidade medida segregatícia quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de habeas corpus denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 194.401/MG e AgRg no HC n. 895.777/PR, Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT.

Ademais, acerca das eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assevera que essas “
não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024).

Assim, revela-se incabível a substituição da custódia cautelar por outras medidas mais brandas, pois exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da medida segregatícia para garantir a ordem pública.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024